Tribunal: TJDFT
Processo: 0715370-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO – IBRAE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. Constatado que o ato apontado como coator é decisão emanada do Tribunal de Contas do DF, sendo a Secretária de Estado e a entidade organizadora do concurso apenas executora da deliberação do órgão fiscalizador, para o qual, inclusive, há expressa cominação legal de pena administrativa, resta patente a ilegitimidade passiva da Secretária do SEDES/DF e do Presidente da Comissão de Concurso do Instituto Brasil de Educação - IBRAE

2. Preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades apontadas acolhida. Processo extinto sem julgamento de mérito.